Tribunal: TJDFT
Processo: 0726574-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0726574-52.2020.8.07.0000 Agravante Silverio Selzler Agravado Banco do Brasil S.A. Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória por arbitramento, determinou a intimação da União Federal e do Banco Central do Brasil para manifestarem eventual interesse jurídico no cumprimento provisório de sentença da Justiça Federal. O Agravante afirma que em autos de Ação Civil Pública a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. foram condenados solidariamente no pagamento de diferença de correção aplicada às cédulas de crédito rurais e que a Decisão agravada possui cunho decisório ao determinar a integração aos autos da União e do Banco Central no polo passivo da demanda com base na figura do assistente litisconsorcial previsto no Art. 124 do Código de Processo Civil. Argumenta “que a assistência é ato voluntário da parte, ou seja, deve partir do assistente o interesse em integrar a lide, não havendo hipótese de que o juízo, de ofício, assim faça ocorrer”, que não é o caso de assistência litisconsorcial e que possui a faculdade de direcionar o cumprimento provisório de sentença em desfavor de qualquer um dos devedores solidários. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer o provimento o agravo para que seja afastada “a ordem de integração da lide da UNIÃO e do BACEN, permitindo que o feito prossiga apenas em face do BB”. Sem contrarrazões, conforme certificado à pág. 1 do ID 19621266. É a suma dos fatos. Compulsando os autos, verifico que o Agravante se insurge contra Decisão que determinou a intimação da União Federal e do Banco Central do Brasil para manifestarem eventual interesse jurídico no cumprimento provisório de sentença da Justiça Federal, verbis: Para análise da competência do juízo mostra-se necessária a intimação da União Federal e do Banco Central do Brasil, para se manifestarem acerca de eventual interesse em ingressar no feito. Ainda que não seja caso de litisconsórcio necessário, tanto a União Federal quanto o Banco Central do Brasil podem ser atingidos na sua esfera jurídica pela futura sentença, caso o Banco do Brasil S/A proceda ao pagamento, pois são devedores solidários e o Banco poderia em tese exigir a cota parte da União ou do Banco Central, ou até mesmo serem diretamente atingidos nestes autos em caso de ter sido cedido o crédito, máxime porque não importa renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor em desfavor de um dos devedores. Assim, é mister garantir aos devedores solidários a eventual participação no processo (assistente litisconsorcial - art. 124 do CPC). Registre-se que, no processo número 0706905-44.2019.8.07.0001, em trâmite neste Juízo, a União Federal manifestou expressamente interesse em intervir, por ter havido a cessão do crédito em seu favor. Desse modo, intimem-se a UNIÃO FEDERAL e o BANCO CENTRAL DO BRASIL para manifestar sobre interesse jurídico no cumprimento provisório de sentença da Justiça Federal em curso no prazo de 15 (quinze) dias. É certo que referido pronunciamento judicial não contém carga decisória, uma vez que não soluciona qualquer controvérsia ou determina a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo, caracterizando-se como despacho de mero expediente, de natureza ordinatória com vistas a promover a intimação dos devedores solidários quanto a eventual interesse jurídico no cumprimento provisório de Sentença da Justiça Federal. Referido despacho, por expressa disposição legal, não desafia a interposição de recurso - Art. 1.001 do Código de Processo Civil. Ademais, o próprio Agravante informa que o Banco Central do Brasil já manifestou o seu desinteresse em integrar o processo originário (pág. 2 do ID 18092168), o que evidencia a ausência de natureza decisória do pronunciamento judicial agravado, bem como inexistência de interesse recursal do Agravante em relação àquela instituição bancária. À guisa de ilustração, confira-se o seguinte precedente firmado nesta Corte de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que o o despacho agravado não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, o decisium agravado limitou-se a intimar a parte para se manifestar acerca de eventual interesse no ato constritivo, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1237193, 07193543720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A par dessas considerações, resulta evidente o descabimento do agravo de instrumento interposto contra Despacho ordinatório. À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator